Tribunal: CARF
Processo: 10825.722940/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722940/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO PRESUMIDO.
REGIME
DE
EMPREITADA
TOTAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
Para a homologação de compensação de crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ apurado no regime de lucro presumido, o percentual de 8% será
aplicado quando o contribuinte comprovar que a contratação se deu em regime
de empreitada total com fornecimento de material empregado na obra.
COMPENSAÇÃO ÔNUS DA PROVA. Por se tratar de procedimento de
compensação, compete ao contribuinte o ônus de comprovar que executou a
mão de obra e forneceu os materiais contratados. A ausência de um dos
contratos ou a simples juntada de notas fiscais demonstra fragilidade na
instrução processual que impede o reconhecimento integral do crédito. GLOSA
DA DIFERENÇA DE VALORES. É cabível a glosa dos valores não
efetivamente comprovados pelo despacho decisório, o que decorre logicamente
do afastamento do percentual de 8% e substituição pelo percentual de 32%
sobre a base de cálculo do IRPJ em que não se comprovou o regime de
empreitada total. Recurso voluntário improvido.

Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-004.891, de 13 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10825.722939/2012-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722940/2012-55
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da DRJ/JFA,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
O caso versa sobre não homologação da DCOMP, referente a pagamento indevido
de CSLL do trimestre calendário em questão. De acordo com o despacho decisório de fls., a
recorrente optou pelo regime do lucro presumido no ano calendário. Em relação ao trimestre
calendário, utilizou o percentual de 8% para calcular o lucro presumido. Ocorre que, intimada
para esclarecer e juntar documentos referentes às contratações que justificasse a aplicação do
mencionado percentual, a fiscalização observou que alguns contratos firmados entre a
contribuinte e seus clientes não se enquadravam no conceito legal de “empreitada total com
fornecimento integral de material”. Assim, o despacho entendeu que para esses contratos o
percentual de lucro presumido que deveria ser adotado era de 32% e não 8% conforme calculou
a recorrente. Em razão disso, não homologou a compensação e glosou as diferenças de valores
decorrentes dos percentuais de lucro, apurando um saldo devedor de IRPJ.
Inconformada, a empresa apresentou a manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que a administração tributária se equivocou, pois se baseou em presunções
decorrentes dos textos dos contratos e demais documentos juntados para concluir que a
recorrente não atuou no regime de “emprestada total”. Além disso, no caso, deveria prevalecer o
princípio da boa-fé do contribuinte contra a presunção de que teria agido contra a legalidade.
Para comprovar seus argumentos juntou os documentos aos autos.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sustentando, em
síntese, que recorrente não se insurge contra o conceito de “empreitada total” e que o percentual
de 8% de lucro presumido somente se aplica quando o regime de prestação de serviço do
contribuinte estiver aderente àquele conceito legal. Em seguida analisa os demais argumentos da
defesa, especialmente a alegação de que o despacho decisório se baseou em simples presunções.
Aduz, primeiramente, que no procedimento da compensação o ônus da prova é do contribuinte,
razão pela qual não haveria que se falar de presunções. Assim, argumenta que nesse tipo de
controvérsia, cabe ao contribuinte trazer aos autos provas de que atuou no regime de empreitada
total com fornecimento de materiais, especialmente porque isso importará na definição do
percentual de lucro cabível. No ponto veja-se as razões da DRJ:
Normalmente, os elementos de prova que demonstram a existência de empreitada com
emprego de materiais são: contrato de empreitada, notas fiscais discriminando os
materiais empregados e notas fiscais identificando os serviços prestados, cronograma de
acompanhamento da obra, memorial descritivo dos serviços, planilha de preços
unitários e especificação dos materiais necessários para execução da obra ou
documentação equivalente.
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

A decisão complementa, dizendo que a empresa não trouxe toda a descrição dos
serviços na forma das provas exigidas, tendo inclusive mencionado casos em que a contratação
da recorrente se deu de modo verbal. Ressalta que em alguns contratos, apesar de existir
cláusulas sobre o fornecimento de materiais, as respectivas notas fiscais não descrevem todos os
materiais que seriam aplicados na obra. Afastou o argumento de violação ao princípio da boa-fé,
sustentando que a empresa não estaria sendo punida, mas tão somente sendo revisto incentivo
fiscal consistente na definição correta do percentual de lucro presumido. No mais, a decisão
recorrida analisa cada um dos contratos alegados pela contribuinte como aderentes ao conceito
de empreitada total com fornecimento de todo o material utilizado na obra. A análise ressalta que
os contratos ora descrevem cláusulas em que a contratante também fornecerá materiais, o que
afasta o regime de empreitada; ora os períodos de contratação dos serviços são anteriores à
formação do direito creditório. Destaca ainda que em alguns casos a recorrente trouxe somente
as notas fiscais, mas não juntou os contratos. Com base nesses argumentos a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente, mantendo-se o despacho decisório na sua
integralidade.
A recorrente interpôs o recurso voluntário, praticamente reiterando os termos da
manifestação de inconformidade, acrescentando apenas que, nos termos do art. 24 da IN/SRF no
971, de 2009, é autorizado o fracionamento de obra de redes de distribuição com outros
prestadores de serviço, sem alterar o conceito de empreitada total.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Sobre a regularidade da representação
processual, a recorrente é representada por advogados constituídos,
conforme procuração, cópias da OAB, estatutos sociais e atas de
assembleia juntadas.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, o processo se resume na necessidade
de comprovação de que a recorrente, no 2o trimestre de 2008, prestou
serviços de construção civil na modalidade de empreitada total, isto é,
como fornecimento de mão de obra e de materiais, os quais serão todos
incorporados à obra. Essa prova é relevante para determinar o percentual
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

de lucro presumido a que fará jus a empresa. Em se confirmando que o
regime de contratação das obras foi de empreitada total, o percentual de
lucro presumido será de 8%, caso esse regime não se confirme, será
aplicado o percentual comum para prestações de serviços, qual seja, 32%
sobre a receita bruta após os ajustes. Nas peças de defesa, fica evidente
que a empresa não refuta essa exegese, razão pela qual este não é o ponto
controvertido.
A controvérsia, portanto, decorre do fato de a recorrente ter calculado o
lucro presumido utilizando o percentual de 8% e, em razão disso, apurou
saldo negativo de IRPJ que foi utilizado para compensar débitos
tributários em períodos posteriores. A RFB, após intimar a recorrente
pelo menos por duas vezes para comprovar que atuou no regime de
empreitada total, analisou a vasta documentação juntada aos autos e
concluiu que no caso de alguns contratos, não se comprovou que o
regime de contratação foi o de empreitada total com fornecimento
integral de material, razão pela qual o percentual de lucro presumido a
ser aplicado nesses contratos seria de 32% e não de 8% como calculado
pela empresa. Por tal razão, a compensação não foi homologada e foram
glosadas as diferenças de percentuais, resultando em saldo devedor de
IRPJ de R$ 125.369,30. A recorrente afirma que os serviços foram
prestados no regime de empreitada total e que a Fazenda se funda em
presunções para concluir o contrário.
Como se sabe, a base de cálculo do IRPJ poderá real, presumida ou
arbitrada, nos termos do art. 44 do CTN.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Tratando-se do lucro presumido, que é o eixo da controvérsia, o art. 15
da Lei no 9.249, de 1995, estabelece os percentuais que deverão ser
aplicados sobre a receita bruta da empresa para a determinação da base
de cálculo do imposto. No caso da prestação de serviços de construção
civil, o percentual geral será de 32%, conforme se depreende do seguinte
dispositivo:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no
232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Considerando que o serviço de construção civil, por óbvio, não é serviço
hospitalar, deverá ser aplicado, portanto, o percentual geral de 32%.
Ocorre, quando se tratar de serviço de construção civil com fornecimento
e emprego total de material na obra, tem-se um tipo de operação mista
em que a saída de mercadoria prepondera sobre a prestação do serviço,
razão pela qual chega-se a interpretação de que o percentual de lucro
presumido a ser aplicado será o de 8% e não 32%.
Nesse sentido o Ato Declaratório Normativo Cosit no 6, de 13 de janeiro
de 1997, definiu os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta na
determinação da base de cálculo presumida ou estimada do imposto de
renda. Veja-se:
O COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
(...), e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, e no art. 3o da IN SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, declara, em
caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
I - Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal
será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer
quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-
deobra, ou seja, sem o emprego de materiais.
A IN/RFB no 93, de 1997, esclareceu que, tratando-se de contratação de
serviço de construção sem fornecimento de materiais, o percentual de
lucro presumido será 32%, confirmando a regra geral.
Art. 3o À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de
cálculo estimada, observado o disposto no § 6o do artigo anterior.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na
atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo será de:
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as
atividades
de:
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão-de-obra;
A interpretação inicial do assunto, com base no ADN/Cosit no 6, de 1997,
citado acima, era de que, qualquer que fosse a quantidade de
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

fornecimento de material na obra, o percentual de lucro presumido para o
cálculo do IRPJ seria de 8%. Ocorre que esse entendimento foi superado
pela edição da IN/SRF no 480, de 2004, com a alteração dada pela IN
SRF no 539, de 2005. Veja-se:
Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa: (Redação dada
pela IN SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
I - alcançam somente a retenção na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, realizada para fins de atendimento ao
estabelecido nos arts. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e 34 da Lei no 10.833, de
2003; (Incluído pela IN SRF n° 539, de 25 de abril de 2005)
II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de apuração
da base de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as pessoas jurídicas
beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no art. 15 da Lei no
9.249, de 1995, exceto quanto aos serviços de construção por empreitada com
emprego de materiais, de que trata o inciso II do art 1o, e aos serviços
hospitalares, de que trata o art. 27. (Incluído pela IN SRF n° 539, de 25 de abril
de 2005)
O inciso II, do § 7o, do art. 1o, da IN/SRF no 480, de 2004, define a
quantidade de materiais e condições, em que o regime de construção civil
poderá ser considerado como de empreitada total.
7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
(...)
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por
empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro
todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.”
[...]§ 9o Para efeito do inciso II do § 7o não serão considerados como materiais
incorporados à obra, os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais
consumidos na execução da obra.
Com efeito, após a edição da IN/SRF no 480, de 2004 e alterações , o
regime de empreitada total passou a pressupor o fornecimento de todo o
material (exceto instrumentos de trabalho e material consumível) a ser
empregado na obra e mais a prestação do serviço de construção civil, sem
compartilhamento com outros fornecedores. Essa normatização,
conforme se percebe, estava vigente no 2o trimestre de 2008, período que
é objeto da controvérsia.
Dessa forma, tanto o despacho decisório, quanto a DRJ recorrida estavam
adstritos aos termos da nova interpretação da matéria, de modo que o
coeficiente de presunção de 8% somente se aplicará caso fique
comprovado que o regime de contratação seja o de empreitada total com
fornecimento de material a ser totalmente empegado na obra. Esse tem
sido o entendimento contemporâneo deste CARF sobre a matéria. Por
todos os precedentes, veja-se o seguinte:
Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

Numero do processo: 19311.720226/2015-30 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Apr 16 00:00:00
BRT 2019 Data da publicação: Tue Apr 30 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012 LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO
CIVIL. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. Para cálculo do lucro
presumido, aplica-se a alíquota de presunção de 32% do faturamento às
atividades de construção civil sem o fornecimento integral de material.
O percentual de 8% deve ser aplicado apenas para atividade de
construção civil, na modalidade de empreitada global, em que todos os
materiais são fornecidos pelo empreiteiro, devendo tais materiais serem
incorporados à obra. LUCRO REAL. OBRIGATORIEDADE. LIMITE
LEGAL. RECEITAS FINANCEIRAS. INCLUSÃO. As receitas
financeiras devem ser íncludas no cômputo da receita total para fins de
cálculo do limite legal que obriga a apuração do imposto com base no
lucro real. LUCRO REAL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. A
contabilização das receitas deve respeitar o princípio da competência.
Consideram-se incorridas as receitas no momento da efetiva prestação
dos serviços, independente do pagamento. Se a nota fiscal foi emitida
em desacordo com os fatos, prevalece a data da efetiva prestação do
serviço. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012 CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se a mesma solução dada ao IRPJ, em razão do lançamento estar
apoiado nos mesmos elementos de convicção, todavia, a alíquota de
presunção para a CSLL é de 12% para os contratos de empreitada global
e 32% nos demais contratos de prestação de serviços de construção
civil. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:
2011, 2012 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Não cabe o benefício da
denúncia espontânea quando o sujeito passivo entrega declaração
retificadora no curso do procedimento fiscal. O ato de ofício que dá
início ao procedimento pode ser prorrogado, mais de uma vez, por
iguais períodos de 60 dias. MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N.02. O
princípio da vedação da utilização do tributo como instrumento
confiscatório é dirigido ao legislador e, eventualmente, ao poder
judiciário, no controle de constitucionalidade. Não cabe ao CARF se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
Numero da decisão: 1301-003.820 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário para, no ano-calendário 2012,
excluir a receita no montante de R$ 8.702.791,79 da base de cálculo do
lançamento do IRPJ e da CSLL, nos termos do voto da relatora. Os Conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza e Carlos Augusto Daniel Neto acompanharam o
voto da relatora por suas conclusões. (Assinado digitalmente) Fernando Brasil de
Oliveira Pinto - Presidente. (Assinado digitalmente) Giovana Pereira de Paiva
Leite - Relatora. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Roberto
Silva Júnior, José Eduardo Dornelas Souza, Nelso Kichel, Carlos Augusto
Daniel Neto, Giovana Pereira de Paiva Leite, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
No caso dos autos, não há como negar o exame meticuloso realizado pelo
despacho decisório sobre todos os contratos e notas fiscais juntados aos
autos. Observa-se de tal ato a menção aos números dos contratos e seus
Fl. 2221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

respectivos objetos, de modo que se constatou o regime de empreitada
em alguns casos, reconhecendo-se, pois, o percentual de 8% de lucro
presumido em favor da recorrente. Em outros instrumentos ocorreu o
contrário, isto é, a aplicação do percentual de 32% quando aquela
condição não foi encontrada. Isso já seria o bastante para fazer ruir a tese
de que a autoridade tributária se valeu de presunções para “arbitrar”
quando seria o caso de empreitada total ou não.
Além disso, conforme sustentou a decisão da DRJ, a recorrente não
trouxe aos autos todos os contratos que ensejaram receita sob o regime de
empreitada total, sendo isso suficiente para gerar dúvida sobre a
totalidade do crédito. Esse fato não é negado pela empresa em seu
recurso voluntário, tanto assim que procurou demonstrar, no caso dos
contratos que foram juntados ao processo, que teria ocorrido atuação no
regime em questão.
A DRJ analisou o objeto e notas fiscais de todas as contratantes da
recorrente em que se alega ter sido a contratação no regime de
empreitada total. Apenas como reforço de argumentação, observo, por
exemplo, que o contrato de fls. 1278, entabulado entre ATE V Londrina
Transmissora de Energia S/A e a contratante, tem por objeto o seguinte:
“O presente contrato tem por objeto regular as condições gerais que serão
aplicadas sempre que as partes ajustarem a prestação de serviços de construção
civil e montagem eletromecânica de SE Itararé pela contratada e a contratante em
regime de não-exclusividade, doravante denominado simplesmente de serviços,
descritos no Anexo II – descrição dos serviços ao presente instrumento”.
Neste ponto, é necessário considerar o artigo 24, II da IN/SRF no 24, de
2009, invocado pela recorrente no voluntário, em que a própria SRF
reconhece que nas construções de estações e distribuição de energia, é
possível se fracionar os contratos entre outros prestadores de serviço,
mantendo cada contrato a característica de empreitada total. Eis a redação
do dispositivo:
Art. 24. A matrícula de obra de construção civil deverá ser efetuada por projeto e
incluirá todas as obras nele previstas, observado o disposto no § 3o do art. 17.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
§ 1o Admitir-se-ão o fracionamento do projeto e a matrícula por contrato, quando
a obra for realizada por mais de uma empresa construtora, desde que a
contratação tenha sido feita diretamente pelo proprietário ou dono da obra, sendo
que cada contrato será considerado como de empreitada total, nos seguintes
casos:
I - contratos com órgão público, vinculados aos procedimentos licitatórios
previstos na Lei no 8.666, de 1993, observado, quanto à solidariedade, o disposto
no inciso IV do § 2o do art. 151;
II - construção e ampliação de estações e de redes de distribuição de energia
elétrica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 4221-9/02);
Fl. 2222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

Em que pese esse permissivo legal, sobre a contratação em questão, vê-se
as NFs de fls. 1254/1273, referente à contratação com a empresa
Londrina Transmissora, são genéricas no que concerne a descrição de
eventual material de construção fornecido em regime de empreitada total.
Note-se que no campo da descrição dos produtos, as NFs mencionam
simplesmente “mão de obra” e “demais custos”, não especificando se é o
caso de fornecimento de material.
Sobre a contratação da empresa São Matheus Transmissora de Energia
Elétrica (fls. 381), observa-se que as NFs de fls. 1416/1427 descrevem
diversos materiais elétricos, mas não se observa, por exemplo, a
prestação do serviço de mão de obra, não se sabendo se tal omissão se
deve a algum erro de escrituração das NFs ou se os serviços não foram
prestados, ou se foram e emitiram-se NFs em separado. As NFs juntadas
descrevem o fornecimento de diversas miudezas de pequeno valor,
devendo ser ressaltado que a empresa alega ter sido contratada para
prestar serviço de construção civil com fornecimento de material em
regime de empreitada total.
No mais, em que pese os argumentos da recorrente e o seu empenho em
juntar um número considerável de Notas Fiscais, contratos e outros
documentos correlatos, conforme já mencionado, o despacho decisório
analisou cada um dos documentos oferecidos, destacando que, apesar de
intimada, a recorrente não trouxe todos os contratos e notas fiscais
referentes às receitas que compuseram a apuração do lucro presumido do
período. Isso já seria o bastante para colocar em dúvida se os serviços se
encaixaram ou não no regime de empreitada total. Nesse sentido destaco
a seguinte passagem do despacho decisório:
Do exame dos documentos protocolizados cumpre ressaltar, primeiramente, que
não foram apresentadas todas as notas fiscais de remessa relacionadas no
“Relatório de Notas Fiscais de Serviços e Remessas” elaborado pela interessada,
tendo sido apresentadas tão somente as notas no 017661, 017285, 017157,
016241, 015441, 018483 e 017634.
Também não foram apresentados os contratos que deram origem as referidas
notas fiscais de serviço, bem como os anexos dos contratos ATE IV 053/2008 e
054/2008 e ATE V 052/2008 e o demonstrativo completo vinculando os
contratos às matrículas das obras e aos pagamentos respectivos. Assim, a
intimação foi atendida apenas parcialmente.
Ressalte-se que recorrente não impugnou esse ponto da decisão tanto na
manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, levando a
crer que, realmente, a instrução probatória carece de todos os
documentos necessários para se ter certeza de que os serviços realizados
ocorreram no regime debatido nos autos em sua totalidade. Por se tratar
de procedimento de compensação o ônus probatório é do contribuinte e
não da Fazenda.
Os contratos analisados nesse voto foram tomados por amostragem,
sendo suficiente para fundamentar a decisão que se vai propor. Seja
Fl. 2223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

como for, e em respeito à defesa do contribuinte, peço vênia para, com
fundamento no art. 57, § 3o do RICARF, adotar como fundamentos do
meu voto, excertos da decisão recorrida que analisam os demais contratos
que a recorrente alega terem sido executados no regime de empreitada
total. Destaco que usarei o dispositivo do Regimento porque a empresa
não trouxe nenhum argumento novo para rebater os fundamentos da
decisão recorrida e nem juntou outros documentos.
Assim, sobre os demais contratos a DRJ concluiu não ter ficado
comprovado que os serviços executados o foram em regime de
empreitada total. Veja-se:
III - DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE GLOBAL - TOTAL
A) ABENGOA BRASIL -ATE IV E ATE V A contribuinte alega que a ausência
de anexos discriminados no contrato e a cláusula de não exclusividade decorrem
da utilização de contrato padrão, não podendo, por esses motivos a verdade real
ser superada.
Atualmente, o contrato, independente de sua espécie, é caracterizado como
negócio jurídico com a finalidade de gerar obrigações entre as partes. Além
disso, norteia três princípios fundamentais: autonomia das vontades, supremacia
da ordem pública e obrigatoriedade.
Uma vez ultimado o contrato liga as partes concordantes, estabelecendo um
vínculo obrigacional entre elas. Algumas legislações vão a ponto de afirmar que
as convenções legalmente firmadas transformam-se em lei entre as partes.
Com efeito, é a lei que torna obrigatório o cumprimento do contrato. E o faz
compelir aquele que livremente se vinculou a manter sua promessa, procurando,
desse modo, assegurar as relações assim estabelecidas. O contrato se aperfeiçoa
pela coincidência de duas ou mais manifestações unilaterais da vontade. Se estas
se externarem livre e conscientemente e se foram obedecidas as prescrições
legais, a lei as faz obrigatórias, impondo a reparação das perdas e danos para a
hipótese de inadimplemento.
De modo que, assinar um contrato e dizer que não vale o que nele está escrito,
não é razoável.
B) COCAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA
C) PRIMO SCHIN INDÚSTRIA DE CERVEJA NORTE E NORDESTE -
HORIZONTE - CE
D) PRIMO SCHIN INDÚSTRIA DE CERVEJA NORTE E NORDESTE -
CAXIAS - MA
E)USINA ALTO ALEGRE S/A - COLORADO
F) USINA ALTO ALEGRE S/A - SANTO INÁCIO - PR
G) BERTIN S/A - MARABÁ - PA
H) BERTIN S/A - LINS - SP
I) BERTIN S/A - CAMPO GRANDE - MS
J) MAYEKAWA
L) INTUMBIARIA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
Fl. 2224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

Para os itens acima ( "b" a "J" e "L"), a contribuinte juntou somente notas fiscais
dos serviços prestados e as remessas de mercadorias.
Em tópico anterior já foi fundamentado que somente à apresentação de notas
fiscais não se mostra suficiente para comprovar a realização de empreitada total
com fornecimento de todo o material necessário para realização da obra
contratada.
K) USINA CHAVANTES
Aqui a contribuinte juntou o contrato de fls. 2105/2108 que em sua
clausula primeira assim dispõe:

O contrato, assinado em 11/10/2007, tem previsão de encerramento em
14/11/2007. Somente três notas fiscais, entre aquelas anexadas às fls. 2109/2013,
reportam-se ao ano-calendário 2008, nos valores de R$ 11.235,70, R$ 5.740,24 e
R$ 36,39.
Do exame das notas fiscais e do contrato apresentado, percebe-se que os serviços
prestados e os materiais utilizados se prestam tão-somente a uma empreitada
total de montagem eletromecânica que não envolve construção civil, portanto
não se enquadra na hipótese legal de redução do percentual em análise.
Ainda que se encaixasse, o valor total da receita referente ao ano calendário
2008, isoladamente não seria suficiente para gerar direito creditório favorável à
contribuinte, posto que continuaria existindo imposto de renda a pagar.
M) RIBEIRÃO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA E
POÇOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Nesse tópico, a contribuinte alega que a contratante forneceria equipamentos e
cabos que já estão na rede elétrica, não se tratando de materiais destinados a obra
contratada, somente com utilização após finalizada para conectar a estação com o
restante da rede de transmissão já pronta.
São suficientes para esclarecer esse ponto as clausulas contratuais, constantes
dos contratos juntados às fls. 1522 a 1544 e 1865 a 1887, transcritas novamente a
seguir:

Fl. 2225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

Resta evidente do contexto acima que os materiais fornecidos pela contratante se
reportam a obra contratada, uma vez explicito que os materiais fornecidos pela
contratante são materiais definidos na proposta e que a contratada só fornecerá os
materiais não fornecidos pela contratante.
Assim, não há como acatar os argumentos trazidos pela defesa.
Para finalizar, ressalto que a invocação do art. 24, § 1o, II da IN/SRF no
971, de 2009, não resolve a deficiência probatória do processo. A norma
em questão prevê o seguinte:
Art. 24. A matrícula de obra de construção civil deverá ser efetuada por projeto e
incluirá todas as obras nele previstas, observado o disposto no § 3o do art. 17.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
§ 1o Admitir-se-ão o fracionamento do projeto e a matrícula por contrato, quando
a obra for realizada por mais de uma empresa construtora, desde que a
contratação tenha sido feita diretamente pelo proprietário ou dono da obra, sendo
que cada contrato será considerado como de empreitada total, nos seguintes
casos:
Fl. 2226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.892 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722940/2012-55

II - construção e ampliação de estações e de redes de distribuição de energia
elétrica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 4221-9/02);
O motivo do despacho decisório de não homologação da compensação
não se ateve apenas ao fato de a empresa compartilhar com outras
empreiteiras os serviços contratados. Conforme se viu, os problemas de
instrução processual vão desde a não apresentação de todos os contratos
exigidos até a juntada somente de NFs para comprovar a prestação dos
serviços em regime de empreitada total, o que por óbvio não é suficiente.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 2227
DF CARF MF
Documento nato-digital